Tribunal: TJDFT
Processo: 0720388-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA AUTORIZADORA.
1. As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas em rol exemplificativo do art. 622 do CPC. Trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada somente quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o múnus público que lhe foi confiado, condutas não evidenciadas na hipótese dos autos.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.